Tribunal: CARF
Processo: 13136.720383/2022-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720383/2022-66
ACÓRDÃO
2101-002.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ TIECHER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017, 2018
CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N°
02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da cobrança do Imposto de
Renda em razão da atividade rural não escapa de uma necessária aferição
de constitucionalidade da legislação tributária, o que é vedado ao CARF,
conforme os dizeres de sua Súmula no 2.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, por meio de
apresentação de documentos hábeis e idôneos. Sem comprovantes de que
o contribuinte arcou com as despesas, e de que as despesas se vinculam à
atividade rural, não há como se admitir a dedução.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer os argumentos relacionados à atuação
confiscatória da autoridade lançadora e a ofensas a princípios e dispositivos constitucionais,
rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento. Julgamento presidido pelo conselheiro
Fl. 4693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720383/2022-66
2
Maurício Nogueira Righetti (substituto), com base na atribuição prevista no artigo 59, inciso XIV do
RICARF, em razão do impedimento do presidente substituto (artigo 82, inciso I do RICARF).
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Maurício Nogueira Righetti – Presidente substituto

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto integral), Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Mauricio Nogueira Righetti (Presidente substituto
convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 4575/4687) interposto por José Tiecher contra
o Acórdão no. 109-019.923 (e-fls. 4505/4565), que deu parcial provimento à Impugnação (e-fls.
3901/4129) da seguinte forma:
Acordam os membros da 6a TURMA/DRJ09 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, nos termos do relatório
e voto(s) que integram o julgado, alterando o valor das glosas de deduções de
despesas da atividade rural do interessado no ano-calendário 2017 de R$
48.532.261,31 para R$ 23.671.054,29 e no ano-calendário 2018 de R$
8.875.856,91 para R$ 8.762.811,73.
Diante dessas alterações, o resultado da atividade rural do interessado também é
modificado da seguinte forma:
a) No ano-calendário 2017, o prejuízo da atividade rural do interessado é alterado
de R$ 3.631.762,83 para R$ 28.492.969,55, resultando na modificação do saldo de
prejuízo a compensar no exercício seguinte de R$ 273.714.009,79 para R$
298.575.216,51; e b) No ano-calendário 2018, o resultado positivo da atividade
rural é alterado de R$ 28.677.797,13 para R$ 28.564.751,95, resultando na
modificação do saldo de prejuízo a compensar no exercício seguinte de R$
245.036.212,66 para R$ 270.010.962,44.
Fl. 4694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720383/2022-66
3
A autuação resultou de análise das Declarações de Ajuste Anual relativas aos anos-
calendário de 2017 e 2018, dos Livros Caixas da Atividade Rural relativos a 2017 e 2018, bem como
da documentação apresentada pelo contribuinte, que concluiu por glosas de despesas da
atividade rural nos dois anos calendários.
O recorrente foi cientificado da autuação fiscal em 22/12/2022, por meio de sua
Caixa Postal, conforme atesta o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (e-fl. 3.826), e
apresentou, em 23/01/2023, conforme Termo de Solicitação de Juntada (e-fl. 3.898), a
Impugnação (e-fls 3.901/4.129), na qual apresentou, suas alegações, nos seguintes tópicos:
 Premissas. Tributação da Renda. Atividade Rural;
 Premissas. Tributação da Renda. Atividade Rural. Interpretação;
 Premissas. O Lançamento de Ofício. Ônus da Prova;
 Mérito, Comprovação dos Custos, Investimentos e Despesas;
 Da Multa Aplicada. Improcedência.
O Acórdão no. 109-019.923 (e-fls. 4505/4565) restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017, 2018
DECISÕES JUDICIAIS. VINCULAÇÃO.
Ressalvadas as exceções previstas na legislação, as decisões judiciais vinculam
somente as partes do processo em que exaradas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFICÁCIA.
Decisões administrativas somente configuram normas complementares quando a
lei lhes atribua eficácia normativa.
MANIFESTAÇÕES DOUTRINÁRIAS. INEFICÁCIA.
Manifestações doutrinárias, ainda que de renomados juristas, são desprovidas de
eficácia vinculante no âmbito do processo administrativo fiscal.
LANÇAMENTO. NULIDADE. HIPÓTESES.
É válido o lançamento que observa os pressupostos legais e que tenha os seus
atos e termos lavrados por pessoa competente, no qual os despachos e decisões
tenham sido proferidos pela autoridade competente e sem preterição do direito
de defesa.
DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. FASE OFICIOSA.
O direito a ampla defesa e ao contraditório nos processos de exigência de crédito
tributário surge somente com a apresentação tempestiva da impugnação pelo
contribuinte, momento em que se inicia fase litigiosa.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
Fl. 4695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720383/2022-66
4
O exame da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário, restando inócua e
incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
ATIVIDADE RURAL. RECEITAS E DESPESAS ESCRITURADAS NO LIVRO CAIXA.
COMPROVAÇÃO.
A comprovação da veracidade das receitas e das despesas da atividade rural
escrituradas no livro Caixa deverá ser realizada mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea que identifique o adquirente ou beneficiário, o
valor e a data da operação.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações da defesa, devendo ser indeferido pedido de
diligência para obtenção de provas que compete ao sujeito passivo produzir.
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O recorrente foi cientificado do resultado de julgamento em 21/11/2023, por meio
de sua Caixa Postal, conforme atesta o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (e-fl. 4571), e
apresentou, em 05/12/2023, conforme Termo de Solicitação de Juntada (e-fl. 4573), o Recurso
Voluntário (e-fls. 4575/4687), por meio do qual reiterou os argumentos apresentados em sede de
Impugnação no que diz respeito às comprovações das despesas das glosas mantidas pela
fiscalização.
Os autos foram remetidos para julgamento no CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e quanto aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, entendo que o recurso deve ser apenas
parcialmente conhecido.
O recorrente apresenta argumentação relacionada à vedação do confisco tributário
prevista na Constituição Federal de 1988, e em várias partes de seu recurso sustenta que a
fiscalização teria infringido princípios e dispositivos constitucionais.
Fl. 4696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720383/2022-66
5
No primeiro tópico de seu recurso (repisando o que foi apresentado na
Impugnação), o contribuinte apresenta premissas sobre a tributação da renda na atividade rural,
onde discorre sobre a legislação pátria da tributação da renda, a necessidade de disponibilidade
jurídica e comprovação do acréscimo patrimonial, da necessidade de observância do princípio da
capacidade contributiva e da vedação ao confisco.
No segundo tópico, o recorrente apresenta as premissas da tributação da atividade
rural e discorre sobre a metodologia de interpretação da norma, e afirma que o recorrente, como
produtor rural, deve ser tributado de forma proporcional às suas peculiaridades, uma vez que o
agronegócio deve ser tributado de forma diferenciada, considerando a relevância da atividade
desempenhada para a economia do país e a dignidade dos cidadãos. Sustenta que a tributação da
atividade do recorrente deve ser interpretada conforme as peculiaridades do setor do
agronegócio e produção alimentícia.
Tais argumentos não devem ser analisados tendo em vista a limitação imposta pela
Súmula CARF no. 2:
Súmula CARF no 2 - Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer os argumentos relacionados à atuação confiscatória da autoridade lançadora e a ofensas
a princípios e dispositivos constitucionais.
2. Preliminar
No terceiro tópico de seu recurso voluntário, o recorrente alega que o lançamento
de ofício pressupõe a comprovação por parte da fiscalização, sob pena de se ofender o artigo 142
do CTN e se cobrar tributo por meio de presunção.
A alegação foi apreciada pela Delegacia de Julgamento como uma preliminar de
nulidade e alegação de cerceamento do direito de defesa, concluindo que teriam sido assegurados
ao recorrente o direito ao contraditório e à ampla defesa, e que não há que se falar em nulidade
da autuação, uma vez que o auto de infração teria sido lavrado com o cumprimento de todos os
requisitos constantes do Decreto no. 70.235/72, tendo sido garantidos os direitos ao contraditório
e à ampla defesa.
O recorrente apenas repete os argumentos em sede de recurso e entendo que a
decisão de piso fez a análise correta dos argumentos. Vale o destaque:
6.6. No caso, foram devidamente descritos os fatos e fundamentos, com clareza
e coerência, permitindo a sua perfeita compreensão, estando, portanto,
devidamente motivado o auto de infração.
6.7. Conclui-se, portanto, que, tendo sido lavrado o Auto de Infração por
autoridade competente e garantido o direito de defesa ao sujeito passivo, não se
Fl. 4697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720383/2022-66
6
encontrando presentes os pressupostos elencados no art. 59 do Decreto 70.235,
de 1972, não há falar em nulidade no caso em tela.
(...)
7.5. Sendo assim, a atividade fiscal de determinação e exigência de crédito
tributário, considerada a fase na qual o Auditor-Fiscal realiza atos preparatórios
com o objetivo de verificar o cumprimento da obrigação tributária pelo
contribuinte, que vai desde a fiscalização até a sua formalização, configura mero
procedimento. Nesta etapa fiscalizatória não há que se falar em contraditório ou
ampla defesa, já que inexiste qualquer pretensão fiscal exigível.
7.6. A fase processual, a contenciosa da relação fisco-contribuinte, somente se
inicia com a apresentação de impugnação tempestiva do lançamento e se
caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração. Para a
solução desse conflito, aplicam-se as garantias constitucionais do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa. No caso em exame, a ciência
ao auto de infração foi válida e o contribuinte exerceu plenamente seu direito
de defesa por meio da entrega tempestiva da impugnação.
7.7. Desse modo, com a realização do lançamento, por meio de Auto de Infração
ou Notificação de Lançamento, ganha exigibilidade o crédito tributário, o que
confere ao contribuinte as opções de pagar ou de impugnar a pretensão fiscal.
(...)
7.11. Ante isto, conclui-se que não houve prejuízo ao contribuinte, no que tange
aos princípios invocados, uma vez que na fase procedimental não havia ainda
débito constituído, não tendo, portanto, do que se defender.
7.12. O contraditório se traduz na faculdade da parte de manifestar sua posição
sobre fatos ou documentos trazidos pela outra parte. É o sistema pelo qual a
parte tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e contra eles se
manifestar.
7.13. Os documentos que embasaram a autuação fiscal foram anexados ao
processo administrativo, permitindo total conhecimento do seu conteúdo, e sobre
os quais o interessado teve oportunidade de exercer o seu direito de contestação.
(...)
7.15. Conclui-se, portanto, que no curso da ação fiscal não há que se falar em
direito de defesa e de contraditório, uma vez que a fase processual da relação
fisco-contribuinte se inicia com a impugnação tempestiva do lançamento (art. 14
do Decreto no 70.235, de 1972) e se caracteriza pelo conflito de interesses
submetido à Administração.
7.16. Nesse contexto, cabe citar a Súmula CARF no 162: “O direito ao contraditório
e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021)”.
Fl. 4698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720383/2022-66
7
7.17. Da leitura do “Termo de Verificação Fiscal” e anexos, e dos devidos
demonstrativos de apuração que fazem parte do Auto de Infração, verifica-se a
descrição dos motivos de fato e de direito caracterizadores da infração apontada
pela autoridade fiscal, com o correspondente enquadramento legal, viabilizando,
assim, o pleno conhecimento das imputações.
7.18. Acrescente-se que é impertinente a alegação de que haveria “a
inafastabilidade do ônus probatório do Fisco para comprovar o que alega, tanto
na cobrança de tributos (capacidade contributiva), quanto para os fins de
imputação de ilícito (culpabilidade), ou mesmo a imprestabilidade da escrituração
contábil do contribuinte para justificar a tributação pelo arbitramento”, pois não
houve qualquer tributação por arbitramento realizado pela autoridade lançadora
nesse caso concreto. (grifos acrescidos)
O recorrente se mostra plenamente ciente das razões que levaram à autuação,
apresentou Impugnação e recurso voluntário com os argumentos e justificativas que julgou
pertinentes para comprovar a escrituração realizada.
Entendo que a fiscalização fundamentou a autuação cumprindo todos os requisitos
necessários para a assegurarem sua validade, e analisou os argumentos e documentos
apresentados, tendo cancelado em parte as glosas realizadas. Não há que se falar, nos presentes
autos, de tributação com base em presunção. Todos os documentos apresentados pelo
recorrente foram juntados ao processo administrativo e devidamente analisados, tendo sido
garantidos o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade e de ofensa aos princípios do
contraditório e à ampla defesa.
3. Mérito
No mérito, o recorrente reitera argumentos apresentados em sede de Impugnação
relacionados a glosas de despesas específicas que foram mantidas pela decisão de piso. Tais glosas
serão analisadas individualmente, seguindo a estrutura da decisão de piso e do Recurso
Voluntário.
Há que se ressaltar que o contribuinte, na apuração do Imposto de Renda devido,
quando resultante de atividade rural, deve escriturar despesas e receitas no Livro Caixa da
Atividade Rural, e que, as despesas e receitas escrituradas devem ser comprovadas, por meio de
documentos hábeis e idôneos.
Portanto, é ônus do contribuinte a apresentação dos documentos e informações
que justifiquem as glosas realizadas pela fiscalização.
3.1.
Janeiro/2017:
O recorrente recorre apenas da glosa referente à empresa JA CONSULTORIA E
SERVIÇOS S/C (18012017).
Fl. 4699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720383/2022-66
8
Buscando comprovar a despesa, o contribuinte alega que, na verdade, a despesa
teria sido no valor de R$ 180.000,00, e apresenta Nota fiscal eletrônica no. 76 (Nota Salvador)
emitida pela empresa Jorge Mota Amorim – ME, pela prestação de serviços de publicidade e
propaganda, apesar da atividade da empresa de acordo com o CNAE ser “atividade econômica de
instalação e manutenção elétrica (CNAE 43.21-5/00)”.
Ao contrário do que afirma o recorrente, a glosa não foi mantida por falta de Nota
Fiscal, e sim por falta de comprovação de que a despesa estava relacionada ao desenvolvimento
da sua atividade rural. Vale o destaque:
11.4. Consta na Nota Fiscal no 76 (fl. 3.929) que os serviços foram prestados
conforme contrato. Contudo, esse contrato não foi anexado aos autos, impedindo
a verificação de quais foram os serviços efetivamente prestados.
11.5. Somente são dedutíveis as despesas inerentes à atividade rural e a glosa foi
motivada pelo fato de o beneficiário do pagamento exercer “atividade econômica
de instalação e manutenção elétrica (CNAE 43.21-5/00)”. Logo, cabia ao
interessado demonstrar que esse gasto estava diretamente relacionado com o
desenvolvimento da sua atividade rural, por meio da apresentação do contrato
indicado na nota fiscal.
11.6. Portanto, deve ser mantida a glosa no valor de R$ 180.000,00, por falta de
produção probatória. (grifos acrescidos)
O recorrente não trouxe qualquer outra prova de qual serviço foi prestado e nem da
necessidade e relação do serviço com a sua atividade rural, de modo que não vejo reparos a fazer
na decisão de piso e entendo que a glosa deverá ser mantida.
3.2.
Fevereiro/2017
3.2.1. ARMELINDO CARLOS DOS SANTOS FELICIO – SE
Foi glosada a despesa no valor de R$ 100.000,00. O recorrente defende-se no
sentido de que se trata de serviço prestado e que teve pagamento adiantado em 19/08/2016,
tendo sido o serviço executado em duas etapas com uma nota fiscal em 06/12/2016, de R$
100.000,00 e outra em 09/02/2017, no valor de R$ 100.000,00”. Apresenta Nota Fiscal no. 23 e
comprovante de pagamento no valor de R$ 200.000,00.
A DRJ manteve a glosa, com as seguintes justificativas:
16.5. Contudo, um pagamento realizado em 19/08/2016 não pode ser
considerado como hábil e idôneo a comprovar uma despesa deduzida em
fevereiro de 2017. Além disso, o interessado não apresentou qualquer
comprovação material de que o valor total pago (R$ 200.000,00, em 19/08/2016)
seria decorrente de adiantamentos de pagamentos de serviços que foram
realizados em dezembro de 2016 e fevereiro de 2017.
16.6. Diante disso, deve ser mantida a glosa da dedução de despesas no valor de
R$ 100.000,00.
Fl. 4700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720383/2022-66
9
Considero correta a manutenção da glosa. Cabia ao recorrente apresentar provas
hábeis e idôneas para garantir a comprovação de que o lançamento da despesa foi feito
corretamente, ainda que em momento posterior, de modo que não vejo reparos a fazer na
decisão de piso.
3.3.2. ELOMAQUINAS TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA. - ME
Esta glosa foi justificada pela fiscalização em razão da falta de comprovante de
pagamento. Apesar de ter sido apresentado o comprovante de pagamento no mesmo valor,
datado de 24/02/2017, foi mantido pela DRJ com as seguintes justificativas:
17.1. A autoridade lançadora informou no TVF (fl. 3.860) que “não consta
comprovante de pagamento, necessário para justificar despesa contraída no ano
anterior, motivo determinante para a glosa do montante de R$ 130.284,00,
lançado no Livro Caixa da Atividade Rural em 24/02/2017 a título de DESPESA
ATIVIDADE RURAL”.
17.2. Com a contestação, o interessado anexou aos autos o comprovante de
pagamento (fls. 3.951 e 4.164) no valor de R$ 130.284,00, datado de
24/02/2017, o qual indica como debitada a conta corrente do interessado no
Banco do Brasil e como creditada a conta corrente da pessoa jurídica
ELOMAQUINAS TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA.– ME.
17.3. Esse comprovante não contém a identificação do documento e tampouco
o número de autenticação, os quais são necessários para se averiguar a sua
autenticidade.
17.4. Portanto, deve ser mantida a glosa da dedução de despesas no valor de R$
130.284,00. (sem grifos no original)
De fato, verificando o comprovante apresentado nos autos (e-fls. 3.951 e 4.164), vê-
se que ele não contém número de autenticação, e o recorrente poderia ter sanado tal problema
emitindo outro comprovante de pagamento com a devida autenticação. Como não o fez, o
comprovante de pagamento da despesa não pode ser considerado, de modo que, mantenho a
glosa pelos mesmos fundamentos adotados pela decisão de piso.
3.3.
Abril/2017
3.3.1. VALMONT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Com relação a esta despesa glosada, o recorrente apenas reitera os argumentos
apresentados na Impugnação e analisados pela decisão de piso da seguinte forma:
21.1. A autoridade lançadora informou no TVF (fl. 3.862) que o interessado, “para
fins de comprovar a despesa registrada no Livro Caixa na data de 03/04/2017”,
teria anexado aos autos “mero comprovante de pagamento (e-fls. 1372)”.
21.2. Além disso, afirmou que o fiscalizado deixou de indicar e/ou relacionar as
notas fiscais relativas ao fornecimento. Ademais, a pesquisa no ambiente
Sped/NFe apontou a inexistência de emissões de Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)
Fl. 4701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720383/2022-66
10
pelo CNPJ base 01.669.679 (VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA), tendo
por destinatário o produtor rural, razão determinante para se determinar a
glosa do montante de R$ 1.058.671,57, lançado no Livro Caixa da Atividade
Rural em 03/04/2017 a título de DESPESA ATIVIDADE RURAL”.
21.3. Com a contestação, o interessado sustentou que o valor glosado se refere
“ao pagamento de Negociação das Notas Fiscais 51032, 51643, 51645, 51646,
51647, 51648, 51649, 51650 e 51651 (somente saldo de R$ 251.425,49)”,
conforme Notas Fiscais Eletrônicas reproduzidas às folhas 3.954-3.958 e 4.168-
4.175.
21.4. O interessado carreou diversas Notas Fiscais Eletrônicas, emitidas no mês
de agosto de 2016, afirmando que esse conjunto de documentos comprovaria a
despesa realizada em 03/04/2017 no valor de R$ 1.058.671,57, considerando-se
que haveria um saldo não utilizado de R$ 251.425,49, referente à Nota Fiscal
Eletrônica no 51.651. Não foi anexada aos autos a Nota Fiscal Eletrônica no
51.651.
21.5. Contudo, ele não traz aos autos qualquer outro documento que esclareça a
razão pela qual essas despesas contratadas em agosto de 2016 teriam sido
quitadas tão somente em abril de 2017, após oito meses da contratação e sem
incidência de multas e juros. Além disso, os valores não coincidem com o
comprovante de pagamento apresentado, pois o próprio interessado afirmou
que haveria um saldo não utilizado de R$ 251.425,49 relativo à Nota Fiscal
Eletrônica no 51.651.
21.6. Diante disso, não há como acatar a argumentação apresentada, devendo
ser mantida a glosa no valor de R$ 1.058.671,57.
O recorrente afirma que a fiscalização está sendo muito rigorosa e que é comum
atrasos e prorrogações de pagamentos. Contudo, o contribuinte sequer cuida de juntar aos autos
a Nota Fiscal no 51.651, que faz parte da sua argumentação e seria indispensável para comprovar
que o pagamento se referiu exatamente às aquisições realizadas. Portanto, o que se tem são notas
fiscais emitidas no ano de 2016, que o recorrente alega que teriam deixado um saldo, mas os
valores não são correspondentes e, se a justificativa da dedução foi mesmo esta operação, não
foram apresentadas todas as notas fiscais.
Sendo assim, entendo que o recorrente não se desincumbiu dos ônus de comprovar
suas alegações, de modo que a glosa deve ser mantida.
3.3.2. MAMEDE DE MATOS ADVOCACIA
O valor pago a título de honorários advocatícios foram glosados em razão de falta
de documento fiscal hábil a comprovar a prestação de serviços e a vinculação de tais serviços com
a atividade rural.
Foram apresentadas: Nota de honorários no. 057/2017, no valor glosado, e a nota
traz a referência a dois processos judiciais: processos no 70895-46.1996.8.09.0051 e no 34838-
Fl. 4702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720383/2022-66
11
42.1997.8.09.0100. Portanto, uma das causas que levaram à glosa foi sanada com a apresentação
das notas de honorários.
Contudo, não foi feita a vinculação da despesa com a atividade rural, razão pela
qual, foi mantida a glosa. Vale a leitura da decisão de piso:
22.2. Com a contestação, o interessado anexou aos autos o documento de folhas
3.959 e 4.177, denominado “Nota de Honorários no 057/2017”, datada de
07/04/2017 e assinada por MAMEDE DE MATOS ADVOCACIA, CNPJ no
13.278.113/0001-03, referente aos honorários pagos em decorrência da
prestação de “serviços advocatícios voltados ao interesse do Sr. JOSÉ TIECHER,
[...], para atuação nos autos dos processos no 70895-46.1996.8.09.0051 e no
34838-42.1997.8.09.0100”. Essa pessoa jurídica também informou que ela estava
dispensada legalmente da emissão de notas fiscais.
22.3. Observa-se nos autos que o motivo determinante para essa glosa foi o fato
de o interessado ter deixado de anexar aos autos “documento fiscal, [...], hábil a
comprovar a prestação dos serviços de advocacia e a vinculação de tais serviços
com a exploração da atividade rural” do interessado.
22.4. Nesse contexto, a Nota de Honorários, assinada por MAMEDE DE MATOS
ADVOCACIA, não tem o condão de comprovar que os serviços de advocacia
prestados estariam vinculados à exploração da atividade rural do contribuinte.
Ressalte-se que a dedução de despesas no livro Caixa deve estar necessariamente
amparada em documentação hábil e idônea que demonstre, inequivocadamente,
que as despesas declaradas eram imprescindíveis e necessárias à percepção da
receita e manutenção da fonte produtora.
22.5. Portanto, não há como acatar a pretensão do interessado, devendo ser
mantida a glosa de dedução de despesas no livro Caixa no valor de R$ 170.850,00.
Não foram juntadas cópias dos referidos processos para comprovar a sua relação
com a atividade rural, razão pela qual, a despesa continua sem comprovação de vinculação com a
atividade rural e a glosa deve ser mantida.
3.4.
Maio/2017
3.4.1. BIO SOJA FERTILIZANTES
O recorrente sustenta que os valores glosados se referem a multas e juros referente
ao pagamento das Notas Fiscais 47.925 e 47.736. Tal argumento foi apresentado na Impugnação,
e analisado pela decisão de piso, da seguinte forma:
25.3. Contudo, a dedução de despesas no livro Caixa deve estar necessariamente
amparada em documentação hábil e idônea que demonstre a sua origem.
25.4. Ao se compulsar a documentação carreada aos autos, verifica-se que não há
qualquer documento que demonstre que os valores acrescidos ao determinado
nas notas fiscais se refiram a pagamento de juros e multa. Além disso, não há
Fl. 4703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720383/2022-66
12
qualquer documento que informe qual seria o percentual da multa aplicada e
dos juros exigidos.
25.5. Logo, por falta de produção probatória, não há como acatar a alegação do
interessado, devendo ser mantidas às glosas nos valores de R$ 7.260,64 e R$
7.281,34.
Diante da ausência de novos documentos ou esclareci mentos sobre a incidência da
referida multa e juros, entendo que a decisão de piso deve ser mantida também com relação a
esta glosa.
3.4.2. BAYER S.A.
Foram glosadas despesas relacionadas a aquisições de insumos realizadas da
empresa Bayer SA, nos montantes de R$ 4.155.839,73, e no valor de R$ 568.714,14, em razão da
falta de comprovação dos pagamentos.
O recorrente apresentou documentos buscando comprovar os pagamentos, que
não foram aceitos pela decisão de piso, em razão das seguintes justificativas:
26.3. O interessado anexou aos autos cópia de um extrato bancário (fls. 3.976 e
4.204) no qual consta a informação de que teriam sido compensados em
30/05/2014 dois cheques, sendo um deles de R$ 4.155.839,73 (Cheque no
18.080) e o outro de R$ 568.714,14 (Cheque no 18.082). Contudo, esse extrato
bancário está incompleto, pois faltam as informações básicas relativas ao titular,
número da conta e banco emissor do extrato.
26.4. Desse modo, esse documento não pode ser considerado hábil e idôneo a
comprovar a despesa deduzida pelo interessado. Acrescente-se que o próprio
interessado afirma na contestação que o valor de R$ 4.155.839,79 teria sido
efetivamente pago em 05/06/2017, circunstância que também contraria a
informação constante no extrato bancário.
26.5. No tocante à anexação de cópia do cheque no 18.082 do Banco do Brasil (fls.
3.974 e 4.198), agência no 0941-5, conta no 7.725-9, no valor de R$ 568.714,14,
verifica-se que se trata de cópia de um cheque não descontado, inexistindo
qualquer registro da sua compensação, constando tão somente a informação
manuscrita de que ele seria pré-datado para 30/05/2017. Diante disso, tal
documento não é hábil e idôneo para comprovar o pagamento no valor de R$
568.714,14.
26.6. O interessado também apresentou o recibo no valor de R$ 568.714,14 (fls.
3.975 e 4.199), datado de 17/04/2017, emitido por MIGUEL ANGELO CARVALHO
GARCIA, CPF no 093.731.996-17, na qualidade de representante da empresa
BAYER S/A, no qual consta que o interessado teria efetuado a “liquidação dos
pedidos de novação: 4470579 e 40010555 com vencimento em 20/05/2017” e
que teria sido dada pelo subscritor “plena e geral quitação, condicionada a
liquidação do cheque n. 018082 do Banco do Brasil, agência 0941-5 da conta
corrente 7725 pré-datado para 30/05/2017.
Fl. 4704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720383/2022-66
13
26.7. Contudo, não há nos autos qualquer documento que comprove
efetivamente que o Sr. MIGUEL ANGELO SAMPAIO teria poderes para representar
a empresa BAYER S/A. Além disso, não se trata de um recibo definitivo, pois
haveria uma condição suspensiva (efetiva liquidação do cheque no 018082) que
restringia a sua eficácia, inexistindo nos autos comprovação dessa liquidação.
Novamente o recorrente apresenta extrato bancário sem identificações, contendo
apenas compensação de cheques, mas em datas diferentes das afirmadas. Se o recorrente arcou
com as despesas deve poder comprová-las por meio de apresentação dos extratos bancários
devidamente identificados.
Diante do exposto, entendo que as despesas não foram comprovadas por
documentos hábeis e idôneos e a glosa deve ser mantida.
3.5.
Junho/2017
3.5.1. IOF
A glosa relativa ao lançamento de IOF foi realizada em razão da falta de
comprovação do pagamento, no montante de R$ 136.216,05. O recorrente apresentou
documentos que foram analisados pela decisão de piso, senão, vejamos:
30.2. Com a contestação, o interessado anexou aos autos o documento intitulado
“Solicitação de Desembolso” (fls. 3.980 e 4.257) no qual ele teria solicitado ao
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL DO BRASIL S.A., em 31/05/2017, o
desembolso da quantia líquida de R$ 3.905.338,95, estando previsto o
recolhimento do IOF no valor de R$ 136.216,05.
30.3. Contudo, esse documento não comprova o pagamento no valor de R$
136.216,05, exigido pela autoridade lançadora, tratando-se, na verdade, de uma
solicitação e não de um comprovante de pagamento.
O recorrente não apresentou nenhum outro comprovante de que teria realizado o
pagamento do valor, de modo que a glosa deve ser mantida.
3.5.2. BAYER S/A
A glosa no valor de R$ 4.155.839,73, se referiria, de acordo com o recorrente, ao
cheque no. 18080, devolvido em 31/05/2017. Afirma o recorrente que o pagamento se refere às
Notas Fiscais listadas e que o pagamento teria ocorrido em 05/06/2017. Os documentos foram
analisados pela fiscalização e pela decisão de piso, que entendeu por bem manter a glosa em
razão de o comprovante de pagamento não trazer as informações necessárias, destaca-se:
31.1. A autoridade lançadora relatou no TVF (fl. 3.864) que “não foi identificado
comprovante de pagamento do montante de R$ 4.155.839,73 lançado no Livro
Caixa da Atividade Rural na data de 05/06/2017, relativos à aquisição de insumos
do fornecedor Bayer S.A.”. “[...], sendo importante recordar que glosa desse
mesmo valor foi feita em relação a suposto pagamento feito ao fornecedor em
30/05/2017 (subitem III.2.5.3 supra)”.
Fl. 4705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720383/2022-66
14
31.2. Com a contestação, o interessado informou que “o valor glosado
corresponde a transferência do pagamento referente ao cheque no 18080 que foi
devolvido em 31/05/2017, sendo efetivado o pagamento em 05/06/2017” (fls.
3.982 e 4.259). Também foram apresentados um quadro e a reprodução das
Notas Fiscais Eletrônicas e um comprovante de pagamento (fls. 3.983 a 3.997 e
4.261 a 4.277), referentes à despesa glosada.
31.3. Verifica-se que o interessado anexou aos autos o comprovante de
pagamento de folhas 3.997 e 4.259 no valor de R$ 4.155.839,73, datado de
05/06/2017, o qual indica como debitada a conta corrente do interessado no
BANCO DO BRASIL e como creditada a conta corrente da pessoa jurídica BAYER
S/A – BCS. Contudo, esse comprovante não contém o número de identificação do
documento e tampouco o número de autenticação, os quais são necessários para
se averiguar a autenticidade desse documento.
O recorrente não apresentou qualquer outro comprovante de que teria realizado o
pagamento do valor, de modo que a glosa deve ser mantida.
3.5.3. Banco Rabobank Internacional Brasil S/A
A glosa relativa ao Banco Rabobank foi mantida pela decisão de piso em razão da
falta de comprovante de pagamento, vejamos:
32.1. A autoridade lançadora registrou no TVF (fl. 3.865) que, “não foi identificado
comprovante do pagamento no montante de R$ 140.046,00, referente a
empréstimo junto ao Banco Rabobank Internacional, impondo-se a glosa do valor
lançado no Livro Caixa da Atividade Rural em 30/06/2017 [...]”.
32.2. Com a contestação, o interessado anexou aos autos o documento de folhas
3.998 e 4.278, denominado “Demonstrativo para Pagamento por Cliente”, no qual
consta o valor devido de R$ 140.046,00 e instruções para pagamento. Nesse
documento, consta a seguinte informação: “ATENÇÃO! Este demonstrativo é
valido para liquidação na data de referência”.
32.3. Constata-se, portanto, que o interessado não apresentou o comprovante
de pagamento, mas tão somente o boleto no qual era cobrado o valor deduzido
no livro Caixa, devendo ser mantida a glosa no valor R$ 140.046,00.
O recorrente não apresentou outro comprovante de que teria realizado o
pagamento do valor, de modo que a glosa deve ser mantida.
3.6.
Julho/2017
3.6.1. Klabin S/A, MULTITÉCNICA INDUSTRIAL LTDA. e FENIX REPRESENTACOES
AGRICOLAS LTDA FENIX AGRO
Foram mantidas as glosas referentes às três empresas, que o recorrente afirmou ser
relativo à multa e juros. Vale o destaque para a decisão de piso:
Fl. 4706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720383/2022-66
15
34.4. Na contestação, o interessado informou (fls. 3.998 e 3.999) que os valores
glosados se referem à cobrança de multa e juros pelos atrasos nos pagamentos da
Nota Fiscal Eletrônica no 247.536 (KABLIN S/A – CE), da Nota Fiscal Eletrônica no
66.740 (MULTITÉCNICA INDUSTRIAL LTDA.) e da Nota Fiscal Eletrônica no 8.651
(FÊNIX REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA.).
34.5. Contudo, a dedução de despesas no livro Caixa deve estar necessariamente
amparada em documentação hábil e idônea que demonstre a sua origem.
34.6. Ao se compulsar a documentação carreada aos autos, verifica-se que não há
qualquer documento que demonstre que os valores acrescidos ao determinado
nas notas fiscais se refiram a pagamento de juros e multa. Além disso, não há
qualquer documento que informe qual seria o percentual da multa aplicada e dos
juros exigidos.
34.7. Logo, por falta de produção probatória, não há como acatar a alegação do
interessado, devendo ser mantidas às glosas nos valores de R$ 4.799,25, de R$
4.497,22 e de R$ 3.466,57.
Vê-se que o recorrente poderia ter complementado a documentação, mas não o
fez, de modo que, devem ser mantidas as glosas.
3.7.
Agosto/2017
3.7.1. OUROFINO QUÍMICA LTDA
A glosa mantida referente à Ourofino no montante de R$ 7.293,11, seria, de acordo
com o recorrente, referente a multa e juros. A DRJ justificou a sua manutenção da seguinte
maneira:
36.5. Contudo, a dedução de despesas no livro Caixa deve estar necessariamente
amparada em documentação hábil e idônea que demonstre a sua origem.
36.6. Ao se compulsar a documentação carreada aos autos, verifica-se que não
há qualquer documento que demonstre que os valores acrescidos ao
determinado nas notas fiscais se refiram a pagamento de juros e multa. Além
disso, não há qualquer documento que informe qual seria o percentual da multa
aplicada e dos juros exigidos.
Diante da ausência de novos documentos que comprovem que tais valores se
referem a multa e juros, não há como se considerar a alegação do recorrente.
3.8.
Setembro/2017 e novembro/2017
3.8.1. DOW AGROCIENCES INDUSTRIAL LTDA, GDM GENETICA DO BRASIL LTDA
SEMENTE DE SOJA e PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
As glosas realizadas foram mantidas pela DRJ em razão da falta da comprovação de
que se referiam a multa e juros e, conforme as demais glosas em que o recorrente apresentou a
mesma alegação sem a comprovação da exigência dos referidos acréscimos, devem ser mantidas.
Fl. 4707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720383/2022-66
16
3.8.2. ROMES JOSE DE FARIA PAGAMENTO PARCIAL - COLHEITA DO ALGODAO
O recorrente lançou em seu livro caixa a despesa relativa ao serviço de colheita de
algodão, no montante de RT$ 262.000,00, em 09/11/2017. A glosa da despesa foi realizada em
razão da falta do comprovante de pagamento do serviço. A recorrente junta aos autos duas notas
fiscais e um comprovante de transferência que comprovariam tal despesa e o pagamento. Mas o
comprovante de pagamento identifica outro beneficiário e não há documentos comprovando a
relação entre o beneficiário do pagamento e os serviços prestados. Vale o destaque:
56.3. Além desses documentos, anexou um comprovante de pagamento (fls.
4.091 e 4.399), conforme TED, datada de 09/11/2017, originada da conta corrente
do interessado no BANCO DO NORDESTE e tendo como beneficiária a Sra.
TATIANE DE OLIVEIRA SEGATE FARIA, CPF no 302.958.278-74, no valor de R$
262.000,00, conta corrente no BANCO DO BRASIL. DJ DRJ09 PR Fl. 4542 Original
Documento de 61 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no
endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código
de localização EP04.0824.17582.TPBW.
PROCESSO 13136.720383/2022-66 ACÓRDÃO 109-019.923 – 6a TURMA/DRJ09 39
56.4. Todavia, não foi apresentado qualquer documento que demonstrasse que a
TED no valor de R$ 262.000,00 estivesse vinculada aos serviços indicados nas
notas fiscais anexadas aos autos.
56.5. Desse modo, deve ser mantida a glosa no valor de R$ 262.000,00.
O recorrente não apresentou qualquer outro documento para justificar a relação da
beneficiária do pagamento com os serviços prestados, de modo que, a glosa deve ser mantida.
3.9.
Dezembro/2017
3.9.1. BOM FUTURO AGRICOLA LTDA e PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
As glosas realizadas pela fiscalização foram mantidas pela DRJ em razão da falta de
documentos que comprovassem a previsão da incidência de correção monetária no primeiro caso,
e da previsão de multa e juros no segundo caso. Vale o destaque para a decisão de piso:
59.2. Com a contestação, o interessado sustentou que o valor glosado se refere a
“valores relativos à variação cambial”.
59.3. Contudo, a dedução de despesas no livro Caixa deve estar necessariamente
amparada em documentação hábil e idônea que demonstre a sua origem.
59.4. No caso em análise, o interessado alega que o pagamento se deu em virtude
da variação cambial incidente sobre o pagamento realizado. Contudo, não
apresentou qualquer documento que demonstrasse a como se deu essa correção
cambial e tampouco comprovou a veracidade dessa incidência.
59.5. Desse modo, mantém-se a glosa no valor de R$ 1.499,38.
(...)
Fl. 4708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720383/2022-66
17
60.3. Contudo, a dedução de despesas no livro Caixa deve estar necessariamente
amparada em documentação hábil e idônea que demonstre a sua origem.
60.4. Ao se compulsar a documentação carreada aos autos, verifica-se que não há
qualquer documento que demonstre que os valores acrescidos ao determinado
nas notas fiscais se refiram a pagamento de juros e multa. Além disso, não há
qualquer documento que informe qual seria o percentual da multa aplicada e dos
juros exigidos.
60.5. Logo, por falta de produção probatória, não há como acatar a alegação do
interessado, devendo ser mantida à glosa no valor de R$ 827,30.
O recorrente não apresentou outros documentos ou considerações, de modo que,
entendo que não é possível considerar o pagamento e deve ser mantida a glosa.
3.10. Janeiro/2018
3.10.1. UNISOJA S/A e PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
O recorrente defende que a glosa realizada se refere a multa e juros decorrente do
pagamento de royalties à UNISOJA S/A, no montante de R$ 45.334,17. No caso da PETROBRÁS, a
glosa foi no montante de R$ 2.719,80, e o recorrente também alega que se refere a multa e juros.
O valor escriturado teria sido do valor total de R$ 104.713,80 e não o valor constante na nota fiscal
(R$ 101.994,00).
Assim como nos demais tópicos que se referiram a multa e juros sem comprovação,
as glosas foram mantidas pela DRJ e o recorrente não apresentou outros documentos em sede
recursal.
Diante do exposto, entendo que devem ser mantidas as glosas.
3.10.2 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
A glosa foi mantida em razão de o contribuinte ter apresentado documentação
relativa à Cédula Rural Hipotecária no 138.2017.2474.15357 (e-fls. 3201/3224) e Certidão de
Registro de Cédula (e-fls. 3225), sem a apresentação de documento comprobatório do
pagamento dos juros bancários.
Para comprovação da despesa, o recorrente apresentou Extrato consolidado
emitido pelo Banco do Nordeste, do mês de janeiro de 2018, identificando os referidos juros.
Contudo, a DRJ manteve a glosa em razão da falta de vinculação do pagamento a com a Cédula
Rural Hipotecária no 138.2017.2474.15357 e com a atividade rural do recorrente. Vale o destaque:
65.1. Segundo a autoridade lançadora (fl. 3.874), “[...] não foi identificado [...]
documento de suporte hábil a comprovar a efetivação do pagamento de juros
bancários e aferir a exatidão do respectivo montante. Tais razões são suficientes o
bastante para se determinar a glosa do montante de R$ 1.185.384,61, lançado no
Livro Caixa da Atividade Rural em 18/01/2018 a título de DESPESA ATIVIDADE
RURAL”.
Fl. 4709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720383/2022-66
18
65.2. Com a contestação, o interessado anexou aos autos o extrato consolidado
do mês de janeiro de 2018 da sua conta corrente no Banco do Nordeste (fls.
4.096-4.098 e 4.403-4.405), datado de 05/02/2018, no qual consta o pagamento
de encargos no valor de R$ 1.185.384,61 (fls. 4.098 e 4.404), realizado no dia
18/01/2018.
65.3. Contudo, não foi apresentado qualquer documento que permitisse
averiguar se o valor deduzido teria relação com a mencionada Cédula Rural
Hipotecária no 138.2017.2474.15357, de modo a demonstrar a vinculação desse
pagamento com a atividade rural do interessado.
65.4. Sendo assim, deve ser mantida a glosa no valor de R$ 1.185.384,61.
Em sede recursal, o recorrente não apresentou outros documentos comprobatórios
da relação dos encargos pagos à referida Cédula Rural Hipotecária no 138.2017.2474.15357 e à
atividade rural do recorrente, de modo que a glosa deve ser mantida por falta de lastro
probatório.
3.11. Fevereiro/2018
3.11.1. PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
Mais uma vez, a glosa foi no valor de R$ 551,88, em razão do pagamento a maior
relativo à Nota Fiscal no. 39851.
Assim como nos demais tópicos que se referiram a multa e juros sem comprovação,
as glosas foram mantidas pela DRJ e o recorrente não apresentou outros documentos em sede
recursal.
Diante do exposto, entendo que deve ser mantida a glosa.
3.12. Março/2018
No mês de março de 2018, o recorrente recorre com relação a duas glosas
realizadas: o valor de R$ 38.215,39 referente à empresa RISA S/A, e o valor de R$ 26.894,25,
referente à BASF S/A, que o recorrente alega serem referentes a abatimentos de crédito que tinha
junto às empresas.
70.3. Observa-se que o interessado tão somente alegou que o valor se refere a
um abatimento de crédito que ele possuía junto à pessoa jurídica RISA S/A.
Contudo, ele não anexou aos autos qualquer comprovante nesse sentido.
(...)
71.2. Com a contestação, o interessado informou que o valor glosado se refere “a
abatimento de crédito no valor de R$ 26.894,25”.
71.3. Observa-se que que o interessado tão somente alegou que o valor se refere
a um abatimento de crédito que ele possuía junto à pessoa jurídica BASF.
Contudo, ele não anexou aos autos qualquer comprovante nesse sentido.
Fl. 4710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720383/2022-66
19
Em sede recursal, o recorrente não apresentou outros documentos comprobatórios
e apenas reiterou o argumento apresentado em sede de Impugnação, razão pela qual há que ser
mantida a referida glosa.
3.13. Abril/2018
3.13.1. SM INDUSTRIA DE MINERIOS DO BRASIL LTDA
O recorrente comprovou em Impugnação parte dos lançamentos escriturados.
Contudo, foi realizada a glosa no valor de R$ 696.928,15, porque tais pagamentos foram feitos
para a empresa, e sim para outro beneficiário, além de se referirem a despesas realizadas em
outros meses. Vale o destaque:
73.5. Ao serem examinadas as informações contidas nesse relatório, verifica-se
que, embora o interessado tenha declarado no livro Caixa que essas despesas
teriam sido pagas exclusivamente à pessoa jurídica SM INDÚSTRIA DE MINÉRIOS
DO BRASIL LTDA., constam nesse documento despesas que também teriam sido
pagas aos seguintes fornecedores: i) MARIA SIMONE DE QUEIROZ MATIAS e ii) RS
TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA.
73.6. Além desse ponto, as despesas foram incluídas no livro Caixa no mês de
abril de 2018, sendo que diversas despesas constam no relatório após esse
período, destacando-se que o interessado não carreou aos autos qualquer
esclarecimento em relação a essa inconsistência.
73.7. Sendo assim, deve ser mantida a glosa no valor de R$ 696.928,15
Em sede de recurso, o recorrente apenas reitera os argumentos, sem apresentar
esclarecimentos de quem seria a beneficiária e qual a relação com as aquisições e notas fiscais, de
modo que, não há como se cancelar a glosa realizada.
3.14. Maio/2018
3.14.1. PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
Mais uma vez, a glosa foi no valor de R$ 8.641,38, em razão do pagamento a maior
relativo às Notas Fiscais (e-fls. 3268, 3276 e 3279).
Assim como nos demais tópicos que se referiram a multa e juros sem comprovação,
as glosas foram mantidas pela DRJ e o recorrente não apresentou outros documentos em sede
recursal.
Diante do exposto, entendo que devem ser mantidas as glosas.
3.14.2. BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Mais uma vez a glosa se refere ao pagamento de encargos que o recorrente afirma
ser em decorrência da Cédula Rural Hipotecária no 138.2012.4362.4617. Também aqui o
recorrente deixou de comprovar que os encargos se referiam à Cédula Rural Hipotecária no
138.2012.4362.4617 e a sua relação com a atividade rural desempenhada.
Fl. 4711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720383/2022-66
20
Diante do exposto, entendo que a glosa deve ser mantida.
3.15. Agosto/2018
3.15.1. BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
A glosa se refere ao pagamento de encargos que o recorrente afirma ser em
decorrência da Cédula Rural Hipotecária no 138.2017.2891.15673 (e-fls. 3497/3546). Também aqui
o recorrente deixou de comprovar que os encargos se referiam à Cédula Rural Hipotecária e a sua
relação com a atividade rural desempenhada.
Diante do exposto, entendo que a glosa deve ser mantida.
3.15.2. MONSANTO DO BRASIL LTDA
A glosa no montante de R$ 800.000,00 Foi realizada por falta de comprovação do
pagamento. Em Impugnação, o recorrente apresentou um comprovante de pagamento (fls. 4.114
e 4.421) do BANCO BRADESCO, datado de 21/08/2018, no valor de R$ 800.000,00. A glosa foi
mantida pela decisão de piso pela seguinte razão:
Contudo, a conta debitada nesse comprovante de pagamento pertence à pessoa
jurídica ESM GESTÃO EMP EIRELI, CNPJ no 030.515.254/0001-03”. 80.4. Portanto,
esse documento não pode ser considerado hábil e idôneo a comprovar a despesa
realizada pelo interessado, pois o documento apresentado não demonstra que o
pagamento do valor de R$ 800.000,00 foi suportado por ele.
Não foi apresentado qualquer outro documento em sede recursal e o recorrente
apenas reitera que o comprovante de pagamento seria suficiente para comprovar a despesa.
Contudo, o referido comprovante não comprova que o recorrente arcou com a despesa, não
sendo possível cancelar a glosa.
3.15.3. IHARABAS S/A
Assim como nos demais tópicos que se referiram a multa e juros sem comprovação,
a glosa no valor de R$ 722,89 foi mantida pela DRJ e o recorrente não apresentou outros
documentos em sede recursal.
Diante do exposto, entendo que deve ser mantida a glosa.
3.16. Setembro/2018
3.16.1. ADVANTA COMERCIO DE SEMENTES LTDA
Foram glosados dois valores que teriam sido despesas pagas a Advanta, nos
montantes de R$ 210.530,00 e de R$ 104.457,57. O recorrente apresentou comprovante de
pagamento realizado em 14/09/2018, porém as notas fiscais têm data de 24/01/2017, razão pela
qual a fiscalização entendeu que:
83.4. O motivo determinante para a glosa foi o fato de o interessado não ter
anexado aos autos os documentos fiscais, hábeis e idôneos, que comprovariam a
regularidade da dedução das despesas no valor total de R$ 314.987,57, pois “a
Fl. 4712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720383/2022-66
21
fiscalização considera que os documentos fiscais apresentados – NFe com datas
de emissão em 24/01/2017 – não tem aptidão para comprovar a efetivação de
despesa incorrida em 2018”.
Em sede de Impugnação foram apresentados os mesmos documentos, e a DRJ
ainda ressaltou que o comprovante de pagamento não estaria no nome do recorrente, senão,
vejamos:
83.5. O interessado anexou aos autos com a impugnação os mesmos documentos
apresentados na fase fiscalização: (i) Notas Fiscais Eletrônicas de folhas 4.116-
4.117 e 4.423-4.424, datadas de 24 e 25/01/2017 e (ii) Comprovante de
pagamento de folhas 4.118 e 4.422, em nome da pessoa jurídica ESM GESTÃO
EMP EIRELI, CNPJ no 030.515.254/0001-03, deixando de apresentar qualquer
informação adicional que tivesse o condão de comprovar as suas alegações.
83.6. Portanto, o interessado não demonstrou que as Notas Fiscais Eletrônicas
anexadas aos autos, emitidas em janeiro de 2017, seriam documentos hábeis e
idôneos a comprovar as despesas declaradas em setembro de 2018. Acrescente-
se que o comprovante de pagamento não está em nome do interessado e é de
valor superior ao deduzido, demonstrando a sua incompatibilidade com a
dedução declarada.
Em sede recursal, o recorrente não apresenta nenhum outro documento ou
esclarecimento, apenas reitera os documentos anteriormente apresentados, de modo que
entendo que a glosa de despesa deverá ser mantida por falta de lastro probatório.
3.16.2. ROMES JOSE DE FARIA
A glosa da despesa relativa a serviços de colheita de algodão foi realizada porque o
extrato bancário tinha sido apresentado impresso, mas apenas parcial, e não total. Foram
apresentados outros documentos, mas que não comprovam que o recorrente teria arcado com a
despesa, vale o destaque:

84.3. Com a contestação, o interessado anexou aos autos o “Comprovante de
Transação Bancária” de folhas 4.119 e 4.425, emitido pelo BANCO BRADESCO,
datado de 18/09/2018, no valor de R$ 243.500,00, tendo a conta debitada da
pessoa jurídica ESM GESTÃO EMP EIRELI, CNPJ no 030.515.254/0001-03.
84.4. Contudo, a autoridade lançadora já havia desconsiderado esse comprovante
para comprovar a regularidade da dedução pleiteada pelo interessado.
84.5. Registre-se que o comprovante de pagamento apresentado sequer está em
nome do interessado e foi creditado na conta corrente do BANCO DO NORDESTE
DO BRASIL S/A, pertencente à pessoa jurídica SEGATI E FARIA LTDA., CNPJ
12.808.905/0001-71, demonstrando a incompatibilidade desse documento com
a despesa deduzida no livro Caixa.
84.6. Logo, deve ser mantida a glosa no valor de R$ 243.500,00.
Fl. 4713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720383/2022-66
22
Em sede recursal não foram apresentados outros esclarecimentos e documentos,
de modo que a glosa deve ser mantida.
3.16.3. ITR (MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL)
A glosa no valor de R$ 20.936,39, de acordo com o recorrente, se refere a despesa
com ITR. O recorrente apresentou DARF’s com código de Receita 1070 (e-fls. 3597/3618), porém,
a consulta ao sistema informatizado da RFB apontou que o montante dos recolhimentos do
tributo ITR (código de receita 1070) feitos pelo contribuinte em 2018 alcança o montante de R$
150.429,84 e não o valor declarado de R$ 171.366,23.
O recorrente apresentou outros documentos em sede de Impugnação que não
foram considerados, conforme a decisão de piso:
85.3. Com a contestação, o interessado anexou aos autos um relatório, com o
timbre da SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), com
indicação das arrecadações selecionadas, em conformidade com os parâmetros
informados, (fls. 4.120-4.121, 4.426 e 4.428) e, também, uma cópia de um DARF
no valor de R$ 20.936,39, sem qualquer comprovação do seu efetivo
pagamento.
85.4. A soma dos valores indicados nesse relatório é de R$ 150.508,38,
demonstrando que o interessado não comprova com esse relatório o pagamento
do valor escriturado de R$ 171.366,23. Além disso, não consta qualquer
autenticação que demonstre que o DARF anexado aos autos, no valor de R$
20.936,39, teria sido efetivamente pago. Também não há nos sistemas da RFB
qualquer registro desse recolhimento.
85.5. Logo, deve ser mantida a glosa no valor de R$ 20.936,69.
O recorrente apresenta comprovante de pagamento da guia, no valor de R$
20.936,69, contudo, sem comprovação do pagamento. Considerando a consulta feita pela
fiscalização aos sistemas da RFB e a confirmação do valor recolhido, entendo que a glosa deve ser
mantida.
3.17. Novembro/2018
3.17.1. MAGDA MARIA CORREA CAVALCANTI
Foram glosadas despesas escrituradas relativas a ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA
E VENDA (e-fls. 3802/3804). Contudo, como se vê pela análise promovida pela decisão de piso, os
documentos apresentados não são hábeis a comprovar a despesa escriturada. Vale o destaque:
86.3. Com a contestação o interessado anexou aos autos 4 (quatro) comprovantes
de transações bancárias, os quais totalizaram R$ 302.500,00, conforme detalhado
a seguir:
Fl. 4714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720383/2022-66
23
(i) Comprovante de transação bancária (fls. 4.112 e 4.429), emitido pelo BANCO
BRADESCO, datado de 08/11/2008, no valor de R$ 102.500,00, tendo sido
debitada a conta da pessoa jurídica ESM GESTÃO EMP EIRELI, CNPJ no
030.515.254/0001-53 e creditada a conta corrente da Caixa Econômica Federal
pertencente a MAGDA MARIA CORREA CAVALCANTI, CPF no 399.316.171-87;
(ii) Comprovante de transação bancária (fls. 4.123 e 4.430), emitido pelo Banco
Bradesco, datado de 08/11/2008, no valor de R$ 51.250,00, tendo sido debitada a
conta da pessoa jurídica ESM GESTÃO EMP EIRELI, CNPJ no 030.515.254/0001-53
e creditada a conta correte do BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A pertencente a ANA
MARIA RIBEIRO KUNZLER, CPF no 007.120.961-16;
(iii) Comprovante de transação bancária (fls. 4.123 e 4.431), emitido pelo BANCO
BRADESCO, datado de 08/11/2008, no valor de R$ 51.250,00, tendo sido debitada
a conta da pessoa jurídica ESM GESTÃO EMP EIRELI, CNPJ no 030.515.254/0001-53
e creditada a conta correte do BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A pertencente
a ANDRÉ LUIZ RIBEIRO, CPF no 007.120.951-44;
(iv) Comprovante de transação bancária (fls. 4.124 e 4.432), emitido pelo BANCO
BRADESCO, datado de 08/11/2008, no valor de R$ 97.500,00, tendo sido debitada
a conta da pessoa jurídica ESM GESTÃO EMP EIRELI, CNPJ no 030.515.254/0001-53
e creditada a conta correte do BANCO DO BRASIL S/A pertencente a AÇÃO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CNPJ no 02.716.116/0001-57.
86.4. Observa-se que a conta debitada nesses comprovantes de pagamento não
pertence à pessoa física do interessado, estando em nome da pessoa jurídica ESM
GESTÃO EMP EIRELI. Inexiste comprovação de que tenha sido o interessado que
arcou com essas despesas. Nesse quadro, o interessado não pode se beneficiar
dessa dedução.
86.5. Além dessa circunstância, apenas um dos comprovantes está em nome da
contribuinte MAGDA MARIA CORREA CAVALCANTI, não havendo registro de
pagamentos no livro Caixa em nome dos outros beneficiários dos comprovantes
apresentados.
86.6. Logo, deve ser mantida a glosa de dedução no valor de R$ 302.500,00.
Em sede recursal o recorrente apenas reitera os argumentos e documentos
apresentados anteriormente, de modo que entendo que a glosa deve ser mantida.
3.17.2. FERTILIZANTES TOCANTINS LTDA
A glosa no valor de R$ 85.386,00 foi realizada em razão de se tratar de duplicidade
no demonstrativo (e-fls. 3713), por enumerar documento fiscal (Nfe no 1.910, de 21/11/2018, no
valor de R$ 85.386,00) que já havia sido referenciado no demonstrativo anexado às e-fls. 3707. O
lançamento em duplicidade foi confirmado com os documentos apresentados pelo recorrente.
Vale o destaque:
Fl. 4715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720383/2022-66
24
87.3. Com a contestação, o interessado anexou aos autos uma relação de Notas
Fiscais Eletrônicas, indicando valores que, segundo ele, comprovariam a
regularidade da dedução pleiteada.
87.4. Ao se proceder a análise da relação das Notas Fiscais Eletrônicas indicadas
pelo interessado (fls. 4.125 e 4.443), constata-se que a NFe no 1.910, de
21/11/2018, no valor de R$ 85.386,00, foi, de fato, incluída de forma duplicada
para abater despesas datadas de 09 e 12/11/2018, conforme a autoridade
lançadora esclarece na motivação para a glosa.
87.5. Logo, deve ser mantida a glosa de dedução de despesas no valor de R$
85.386,00.
Em sede de recurso o recorrente apenas reitera o argumento sem apresentar novos
documentos ou esclarecimentos, razão pela qual, deve ser mantida a glosa.
3.18. Dezembro/2018
3.18.1. BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
Conforme afirmado pelo recorrente, a glosa se refere a encargos relativos à Cédula
Rural Hipotecária no 138.2016.950.12188 (e-fls. 3756/3795). Assim como ocorreu em outros
meses, o extrato apresentado não comprova que os encargos se referem à Cédula Rural
Hipotecária no 138.2016.950.12188, de modo a vincular com a atividade rural do recorrente.
Portanto, pelas mesmas razões constantes da decisão de piso, mantenho a glosa no
valor de R$ 2.083.129,03.
3.18.2 MAGDA MARIA CORREA CAVALCANTI
A referida glosa se deu em razão da falta de comprovação do pagamento da
despesa. Apesar de o recorrente ter apresentado comprovante, este está em nome de ESM
GESTÃO EMP EIRELI.
90.2. Com a contestação, o interessado anexou aos autos um comprovante de
transação bancária (fls. 4.127 e 4.436) no valor de R$ 375.000,00, emitido pelo
BANCO BRADESCO, em 20/12/2018, tendo sido debitada a conta da pessoa
jurídica ESM GESTÃO EMP EIRELI, CNPJ no 030.515.254/0001-53 e creditada a
conta correte do Banco Cooperativo do Brasil S/A pertencente a ANDRÉ LUIZ
RIBEIRO, CPF no 007.120.951-44.
90.3. Contudo, verifica-se nesse comprovante que a conta debitada não pertence
à pessoa física do interessado, mas à pessoa jurídica ESM GESTÃO EMP EIRELI.
90.4. Logo, não foram carreados aos autos documentos que demonstrem que foi
o interessado que arcou com essa despesa, não podendo se beneficiar dessa
dedução em seu livro Caixa.
90.5. Além dessa circunstância, o comprovante de pagamento não está em nome
da contribuinte MAGDA MARIA CORREA CAVALCANTI, não havendo registro de
pagamento no livro Caixa em nome do beneficiário do comprovante apresentado.
Fl. 4716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720383/2022-66
25
90.6. Nesse quadro, não há como acatar a regularidade da dedução pleiteada,
pois a documentação apresentada não pode ser considerada hábil e idônea para
comprovar a regularidade do valor deduzido de R$ 375.000,00.
Diante do exposto e em razão de, em fase recursal o recorrente não ter
apresentado outros documentos, deve ser mantida a glosa de despesa.
4.
Da Multa aplicada
O recorrente alega em seu recurso que não há base legal para aplicação da multa de
ofício, no montante de 75%. A referida penalidade tem fundamento legal, no art. 44 da Lei no
9.430/96 e apesar de o auto de infração fazer menção à penalidade, vê-se que ela não foi aplicada
no presente caso, pois não ocorreu o lançamento de Imposto de Renda devido.
A decisão de piso analisou bem a questão, de modo que as adoto como minhas
razões de decidir:
91.2. Evidencia-se no texto do dispositivo legal que a chamada multa de ofício de
75%, prevista no inciso I do referido artigo 44, tem como fato gerador a falta de
pagamento ou recolhimento do imposto que é lançado pela autoridade
lançadora. Ou seja, para a aplicação dessa multa é necessário que tenha ocorrido
lançamento de imposto ou de contribuição.
91.3. Realizados esses esclarecimentos, ao serem analisadas as informações
prestadas pela autoridade lançadora no TVF, verifica-se que não houve
lançamento de imposto ou de contribuição, tendo a autoridade lançadora
inserido nos autos os seguintes esclarecimentos:
[...]
IV.3. Conforme evidenciado na Tabela 4-1 (ano-calendário 2017) e na Tabela 4-2
(ano-calendário 2018), constata-se que o exame da escrituração dos Livros Caixas
da Atividade Rural operou a mera redução nos prejuízos a compensar no(s)
exercício(s) seguinte(s), cabendo, portanto, ao contribuinte cumprir a retificação
no prejuízo da atividade rural nas declarações (DIRPF) posteriores.
IV.4. Na ausência de matéria sujeita a tributação, procede-se ao encerramento da
presente ação fiscal SEM RESULTADO.
[...]
91.4. Tendo sido a ação fiscal encerrada sem resultado, não haveria base de
cálculo para a aplicação da multa de ofício de 75%. Contudo, o interessado
equivocou-se sobre a existência dessa multa, pois, em que pese constar no Auto
de Infração - AI (fls. 3.839 a 3.843) a informação sobre ela, verifica-se nos
cálculos efetuados no AI (fls. 3.841 e 3.842) e no TVF (fls. 3.885 e 3.886) que, em
virtude da inexistência de lançamento de imposto ou de contribuição, não
houve a aplicação da multa de ofício nesse caso concreto.
Fl. 4717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.914 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720383/2022-66
26
91.5. Diante dessa circunstância, constata-se a improcedência da alegação
apresentada pelo interessado.
Diante do exposto, não há o que prover no argumento apresentado pelo
recorrente, pois, se a autuação tivesse resultado em Imposto de Renda a pagar, e se tivesse sido
lançado Imposto de Renda de ofício, a multa aplicável seria a prevista no AI.
5.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer os argumentos relacionados à atuação confiscatória da autoridade lançadora e a ofensas
a princípios e dispositivos constitucionais, rejeito a preliminar e nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 4718
DF CARF MF
Original